Tribunal: TJPA
Processo: 0005852-66.2013.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005852-66.2013.8.14.0201

APELANTE: TRANSTERRA TERRA PLENA LTDA

APELADO: JERONIMO RIBEIRO DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINARES AFASTADAS. DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA OU AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. ATO ILÍCITO. DEVER DE INDENIZAR. ART.186 E ART.927 DO CC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – Restou demonstrado a existência de dano moral acarretado e o dever de indenizar.

Válido ressaltar que o bem em questão era o único imóvel do recorrido/apelado, na qual residia com sua família.

II – Temos que, q
uanto à ocorrência de um ato ilícito e o emergente dever de reparação dos danos experimentados, assim dispõe o Código Civil brasileiro em seus art.186 e 927.

III – Resta configurado o direito do apelado a ser indenizado pelo dano experimentado diante da demolição de seu único imóvel. A doutrina e jurisprudência são pacíficas no sentido de que a fixação da indenização deve-se dar com prudente arbítrio, para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio, mas também para que o valor não seja irrisório.

IV – Recurso Conhecido e Desprovido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0005852-66.2013.8.14.0201

APELANTE: TRANSTERRA TERRA PLENA LTDA

ADVOGADO: GUSTAVO AMARAL PINHEIRO DA SILVA

APELADO: JERONIMO RIBEIRO DA SILVA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
TRANSTERRA TERRA PLENA LTDA
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS
proposta por
JERONIMO RIBEIRO DA SILVA.

Em sua peça vestibular, de forma preliminar, a requerente alega quanto a ilegitimidade do polo passivo, uma vez que, não foi a responsável pela demolição do imóvel, visto que não tinha mais a propriedade do mesmo no ano em que ocorreu o fato.

Informa que, caso não seja entendida a sua ilegitimidade passiva, faz-se imperiosa a denunciação da lide à empresa B. A. MEIO AMBIENTE, já que esta foi a responsável pela construção do muro no local em que supostamente, estava a residência do autor.

Aduz não se fazer presente o dano moral indenizável, pois na situação presente, o apelado construiu a casa em um terreno o qual não tinha a titularidade, não podendo assim, se beneficiar de um ato ilícito praticado por ele mesmo.

Por fim, requer que a apelação seja recebida e processada no sentido de conceder o total provimento do recurso, reformando a sentença proferida, no sentido de que seja extinto o processo sem resolução de mérito, caso assim não seja entendido, ocorra a denunciação à lide da Empresa B. A. MEIO AMBIENTE e seja reconhecida a impossibilidade de condenar-se o recorrente em danos morais.

Foram apresentadas Contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2024.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação e passo à sua análise.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
TRANSTERRA TERRA PLENA LTDA
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS
proposta por
JERONIMO RIBEIRO DA SILVA.

Pretende a Apelante a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial do apelado, determinando o pagamento da quantia de R$20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização por dano moral.

I – Das Preliminares:

De forma preliminar, a requerente alega quanto a ilegitimidade do polo passivo e, caso não seja entendida a sua ilegitimidade passiva, faz-se imperiosa a denunciação da lide à empresa B. A. MEIO AMBIENTE.

Verificando os autos, entendo que tais alegações não merecem prosperar, pois deve-se levar em consideração que o remanejamento e a negociação feita com os moradores da área foram realizados pela empresa/apelante, o que resultou na demolição da casa do autor/apelado, sem qualquer notificação ou autorização judicial que permitisse a destruição do imóvel.

É sabido que conforme rege o art.186 e o art.927 do CC, aquele que comete ato ilícito, fica obrigado a repará-lo, portanto, entendo que o recorrente é plenamente legítimo de atuar no polo passivo da presente ação, sendo o responsável pelo dano causado, afastando assim, o pedido de apreciação de preliminar impetrada e não havendo razão na denunciação da lide à terceiro.

II – Do Mérito.

Aduz a apelante não se fazer presente o dano moral indenizável, pois na situação presente, o apelado construiu a casa em um terreno o qual não tinha a titularidade, não podendo assim, se beneficiar de um ato ilícito praticado por ele mesmo.

Verificando os autos, bem como os documentos anexados, verifico que tal argumento não merece prosperar, haja vista, que restou demonstrado a existência de dano moral acarretado e o dever de indenizar.

Válido ressaltar que o imóvel em questão era o único imóvel do recorrido/apelado, na qual residia com sua família.

Temos que, q
uanto à ocorrência de um ato ilícito e o emergente dever de reparação dos danos experimentados, assim dispõe o Código Civil brasileiro:

"Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar prejuízo a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito".

Do mesmo lado o artigo 927 do CC:

"Art. 927. Aquele que, por ato ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo".

Com efeito, segundo lição de Caio Mário da Silva Pereira quanto a tais dispositivos, o seguinte:

"Para a
configuração da obrigação de indenizar por ato ilícito
exige-se a presença de
três elementos indispensáveis:
a) em primeiro lugar, a
verificação de uma conduta antijurídica
, que abrange comportamento contrário a direito, por comissão ou por omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não o propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a
existência de um dano
, tomada a expressão no sentido de lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não patrimonial; c) e em terceiro lugar, o estabelecimento de
um nexo de causalidade
entre um e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário a direito não teria havido o atentado ao bem jurídico." (in "Instituições de Direito Civil", v. I, Introdução ao Direito Civil. Teoria Geral do Direito Civil, Rio de Janeiro: Forense. 2004. p.661).

Vejamos o entendimento Jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - MUNICÍPIO DE BETIM -
DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL
- LOTEAMENTO IRREGULAR - ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL - CONSTRUÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO - QUESTÃO POSSESSÓRIA NÃO DEBATIDA - RAZÕES DA ATUAÇÃO FISCALIZATÓRIA NÃO CONFRONTADOS - REINTEGRAÇÃO INDEVIDA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - ATUAÇÃO FISCAL NÃO PRECEDIDA DE NOTIFICAÇÃO - DANOS À PERSONALIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. - O fundamento que deu ensejo à demolição do imóvel relaciona-se à irregularidade e até mesmo existência do loteamento, aliado ao impedimento de construções pela configuração da área como sendo de proteção ambiental. Tais fundamentos não se confundem com disputa possessória, tornando indevida a pretensão de reintegração e não se mostrando possível a emissão de autorização judicial que possa legitimar nova edificação. - Embora seja lícito à administração pública atuar em exercício do poder de polícia e promover a demolição de imóveis erguidos em condições irregulares, seja pelo desrespeito às peculiaridades inerentes à área de proteção ambiental, seja por violação às demais normas urbanísticas, a diligência demanda a prévia notificação dos eventuais moradores. -
A demolição de imóvel de moradia sem a prévia notificação do morador é ato capaz de ensejar danos morais indenizáveis.
- Recurso parcialmente provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.098448-4/001, Relator(a): Des.(a) Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado) , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/06/2024, publicação da súmula em 20/06/2024). (Grifei).

Logo, resta configurado o direito do apelado a ser indenizado pelo dano experimentado diante da demolição de seu único imóvel.

A doutrina e jurisprudência são pacíficas no sentido de que a fixação da indenização deve-se dar com prudente arbítrio, para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio, mas também para que o valor não seja irrisório.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença vergastada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 28/11/2024